Tribunal: TJSP
Processo: 1007147-76.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS - Oscilação da tensão elétrica - Autora pagou indenização securitária ao segurado - Sub-rogação nos direitos do segurado - Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelo evento danoso - Presente o dever de indenizar - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 9.314,10 - RECURSO DA REQUERIDA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS - Oscilação da tensão elétrica - Autora pagou indenização securitária ao segurado - Sub-rogação nos direitos do segurado - Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelo evento danoso - Presente o dever de indenizar - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 9.314,10 - RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO